Tribunal: STF
Processo: RE 90839
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
HOMICIDIO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGÜIÇÃO DE NULIDADES
NÃO CARACTERIZADAS, NAS CIRCUNSTANCIAS DOS AUTOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA AO PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA (ART.
42 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.